Tribunal: TJES
Processo: 5000255-67.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão julgador: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000255-67.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALEX NUNES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c\c Danos Morais promovida por ALEX NUNES DE OLIVEIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL

S.A – VIVO.

Inicial
no ID nº 947333, em que relata o Autor que foi surpreendido ao receber cobranças da requerida, relativas aos meses de setembro, outubro e novembro em razão da utilização da linha telefônica de nº 27 99729-0216, conta identificada sob o nº 025515518. Ocorre que na data de 08/08/2018, o autor solicitou o cancelamento da citada linha telefônica bem como do plano telefônico a ela vinculada. Afirma que mesmo após o bloqueio e cancelamento da linha, a requerida efetuou cobranças indevidas referentes a mesma linha por três meses seguidos, não obtendo resolução administrativa ao entrar em contato com a empresa requerida a fim de entender o motivo da cobrança da linha e plano telefônicos cancelados (protocolo nº 20187018191795). Inconformado com a situação, o autor entrou com ação pleiteando a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência de relação contratual entre as partes, em relação ao contrato de nº 0255155185, condenação a repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados bem como indenização por danos morais no valor de 40 salários mínimos.

Em
contestação
no ID nº 947459 a requerida alega que o autor não preenche os requisitos exigidos para a concessão da inversão do ônus da prova. Alega que o autor não comprova a ocorrência de responsabilidade da ré por suposto ato ilícito, diante da inverossimilhança nas informações contidas na inicial, com a não comprovação do nexo causal entre a conduta do agente, e os supostos danos materiais a morais sofridos pela vítima ante a inexistência na falha de prestação dos serviços Assim, uma vez que não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em restituição ou indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio a
r.

sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (ID nº 947473), nos seguintes termos:

PROJETO DE SENTENÇA Trata-se de ação ajuizada por ALEX NUNES DE OLIVEIRA (assistido por advogada particular) em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., por meio da qual alega em agosto de 2018 solicitou a Requerida o cancelamento da linha telefônica (27 99729-0216) bem como do plano telefônico a ela vinculada, todavia, a partir de dezembro do mesmo ano, foi surpreendido com cobranças relativas aos meses de setembro, outubro e novembro (meses em que sua conta, teoricamente, já havia sido cancelada), de modo que posteriormente seu nome foi negativado devido ao não pagamento de tais faturas, razão pela qual postula que a Ré seja obrigada a suspender as emissões de cobranças relativas a linha cancelada e retirar do nome do Autor do cadastro de inadimplentes, além da declaração de inexistência de relação contratual, condenação da Ré a repetição do indébito e indenização por danos morais.

A inicial (id. 1733851) veio instruída com documentos e em audiência (id. 2070345) as partes não celebraram acordo e se deram por satisfeitas com as provas produzidas, vindo os autos conclusos para sentença, com registro de que a Requerida apresentou contestação escrita (id.2031264).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Não há preliminares e
quanto ao mérito
, convém ressaltar que se trata de relação consumerista com prestadora de serviços, pelo que, diante da verossimilhança das alegações do consumidor e de hipossuficiência técnica informacional, aplica-se a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC.

Com efeito, em inicial, o Autor afirma que foi proprietário da linha móvel durante muito tempo, todavia, em 08/08/2018 solicitou o cancelamento dos serviços prestados pela Ré, de sorte que alega que sua linha foi bloqueada e automaticamente inutilizou o número de telefone. Em contrapartida, em dezembro, após mais de três meses do pedido de cancelamento, aduz que voltou a receber cobranças da Ré como se estivesse utilizando a linha telefônica, consoante as faturas anexas e, embora tenha apresentado diversos números de protocolo de atendimento a fim de comprovar seu interesse em solucionar a questão, seu nome foi negativado com a justificativa de inadimplência.

Por outro lado, a tese da Requerida é de que o nexo causal não foi comprovado, uma vez que o Autor não comprovou a conexão entre a conduta da Ré e os danos gerados, de sorte que tampouco houve falha na prestação de serviço, pois agiu com lisura e boa-fé, ou seja, as cobranças foram realizadas devido a existência de débitos em nome do Autor.

Contudo, tal tese não deve prosperar, sobretudo porque a Ré não produziu documentação capaz de comprovar suas alegações, aliás, apenas apresentou justificativas genéricas que não possuem serventia em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pelo Autor (artigo 373, inciso II, CPC), isto é, não há explicação do motivo pelo qual foram realizadas as cobranças meses depois do pedido de cancelamento da linha e por qual razão tais cobranças seriam válidas.

Ainda, a Ré não impugnou os protocolos juntados pelo autor, quais sejam, n. 20185015944672-08.08.2018, n. 20185016076191-08.08.2018 e n. 20185016161794-08.08.2018 que demonstram o cancelamento pelo consumidor, de modo que entende-se o cancelamento a partir de 08/08/2018.

Diante do exposto, patente a falha da Ré em não realizar o devido cancelamento da linha e plano telefônico do Autor, de sorte que as cobranças apresentadas relativas aos meses de setembro, outubro e novembro (id. 4198220) são indevidas, sobretudo porque concernem a período posterior a solicitação de cancelamento e, consequentemente, também indevida a negativação realizada pela Ré nos Serviços de Proteção ao Crédito.

De outra quadra, em relação ao pedido de repetição do indébito, embora se tenha reconhecido a ilegalidade das cobranças realizadas em setembro, outubro e novembro do ano de 2018, ante o cancelamento da linha em agosto, verifica-se que o autor não comprovou que efetuou o pagamento e caberia a ele fazer prova mínima do direito alegado, isto é, deveria ter trazido aos autos os comprovantes de pagamento, no entanto, observa-se que o autor se manteve omisso quanto ao seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, CPC), ainda que amparado por casuístico, sem falar que constava na fatura o aviso:
“até emissão desta conta constavam débitos de contas anteriores”
, o que demonstra o não pagamento pelo autor, sem falar que seu nome foi inserido nos cadastros de proteção ao crédito, o que corrobora o entendimento de que não houve nenhum pagamento após a solicitação de cancelamento.

Por outro lado, no que pese ao pedido de reparação de danos morais, a conduta da Requerida no caso em tela ultrapassa a esfera de mero dissabor do cotidiano, sobretudo porque não se trata de simples cobrança indevida, mas sim de conduta que ensejou a negativação do nome do Autor indevidamente e, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a restrição creditícia constitui situação apta a gerar dano moral presumido, por ferir a hora objetiva do consumidor ligada ao direito de crédito, não necessitando o Autor de prova de abalo a sua honra, moral ou personalidade, razão pela qual fixa-se a indenização moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se entende proporcional ao evento, até porque o valor postulado na inicial é, ao sentir deste Juízo, excessivo.

Ante o exposto, julgam-se parcialmente os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

(A) DECLARARa inexistência de relação jurídica e de débitos entre as partes (contrato de número 0255155185 e linha telefônica número (27) 99729-0216);

(B) OBRIGAR a Requerida a desconstituir os débitos relativos aos meses de setembro, outubro e novembro de 2018 existentes em nome do Autor, DETERMINANDO-SE que Ré se abstenha de efetuar cobranças dessa natureza, a partir 30 dias corridos da intimação desta sentença, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cobrança indevida até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

(C) OBRIGAR a Requerida a proceder a baixa da negativação em nome do Autor nos cadastros restritivos, no prazo de trinta dias corridos, contados a partir da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

(D) CONDENAR a Requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários por força do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Publique-se, registre-se, intimem-se as partes e ocorrendo cumprimento voluntário de sentença, expeça-se alvará e arquive-se.

Considerando que a sentença impõe a ré obrigação de fazer, intime-se, também, pessoalmente por carta por AR (súmula 410 do STJ), além dos patronos constituídos nos autos.

Em caso de recurso, a Secretaria deverá certificar tempestividade e, em caso positivo, intimar a recorrida para, caso queira, apresentar resposta e, com ou sem estas, remeter os autos para a Turma Recursal, pois nos termos de recomendação do CNJ, agora reforçada pelo novo CPC, a análise dos pressupostos recursais é da instância revisora (inclusive análise de pedido de assistência judiciária e eventual intempestividade).

Transitada em julgado e nada sendo requerido em até dez dias, arquivem-se.

Submete-se, em derradeiro, o presente projeto de sentença à análise do Juiz Togado, para homologação, nos termos do artigo 40, da Lei n. 9.099/95.

HELISA COUTO VIDIGAL

Juíza Leiga

Documento assinado eletronicamente

S E N T E N Ç A

Homologa-se o projeto de sentença acima, para que produza seus efeitos legais, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Águia Branca/ES, 04 de agosto de 2020.

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Juiz de Direito

Documento assinado eletronicamente.

Foi interposto
Recurso Inominado
no ID nº 947477 pela parte TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO, em que a mesma nega a ocorrência dos fatos tais como alegados pelo recorrido, e dispõe que não há prova nos autos que confirme qualquer ação ou omissão da recorrente no sentido de lhe causar danos. Alega que o autor não trouxe aos autos nenhuma comprovação que de fato solicitou o cancelamento dos serviços prestados em 08/08/2018, e que conforme se verifica no sistema da recorrente, foram encaminhadas cartas de cobrança ao recorrido informando o inadimplemento contratual, por serviços telefônicos que foram efetivamente prestados, o que diante do não pagamento do cliente justificou a abertura de cadastros em seu nome junto aos SPC/SERASA. Assim, uma vez que não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em restituição ou indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos autorais.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).
DECIDO
.

Recurso Inominado Nº
5000255-67.2018.8.08.0057

(PJE)

Foi interposto
Recurso Inominado
no ID nº 947477 pela parte TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO, em que a mesma nega a ocorrência dos fatos tais como alegados pelo recorrido, e dispõe que não há prova nos autos que confirme qualquer ação ou omissão da recorrente no sentido de lhe causar danos. Alega que o autor não trouxe aos autos nenhuma comprovação que de fato solicitou o cancelamento dos serviços prestados em 08/08/2018, e que conforme se verifica no sistema da recorrente, foram encaminhadas cartas de cobrança ao recorrido informando o inadimplemento contratual, por serviços telefônicos que foram efetivamente prestados, o que diante do não pagamento do cliente justificou a abertura de cadastros em seu nome junto aos SPC/SERASA. Assim, uma vez que não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em restituição ou indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos autorais.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).
DECIDO
.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso.

II. DO EFEITO SUSPENSIVO

O art. 54, da lei 9.099\95 prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte.

No caso em tela é aduzido que é necessário conferir efeito suspensivo ao recurso pois caso contrário haverá grave dano não só ao patrimônio da Recorrente como também a garantia a ampla defesa e ao contraditório.

Pois bem, frente a fundamentação da Recorrente, entendo pelo
não recebimento do recurso no efeito suspensivo
. Isso porque o iminente dano em momento algum é comprovado.

III. DO MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença prolatada nos autos, que a condenou: (A) DECLARAR a inexistência de relação jurídica e de débitos entre as partes (contrato de número 0255155185 e linha telefônica número (27) 99729-0216); (B) OBRIGAR a Requerida a desconstituir os débitos relativos aos meses de setembro, outubro e novembro de 2018 existentes em nome do Autor, DETERMINANDO-SE que Ré se abstenha de efetuar cobranças dessa natureza, a partir 30 dias corridos da intimação desta sentença, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cobrança indevida até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais); (C) OBRIGAR a Requerida a proceder a baixa da negativação em nome do Autor nos cadastros restritivos, no prazo de trinta dias corridos, contados a partir da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais); (D) CONDENAR a Requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Pois bem. Entendo que, a sentença deve ser mantida integralmente.

A verossimilhança das alegações autorais, bem como a hipossuficiência da requerente em relação ao réu, são verificáveis no presente, permitindo-me, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, inverter o
onus probandi
, o que efetivamente faço, atribuindo a requerida o dever de provar a existência de consumo irregular por parte do autor.

No caso em exame, competia à empresa de telefonia recorrente comprovar que não houve pedido de cancelamento por parte do recorrido, com a manutenção da relação contratual entre as partes a fim de justificar a permanência das cobranças realizadas após o mês de agosto, o que poderia ser atestado, pelo menos, por meio da impugnação dos protocolos juntados pelo autor que aduzem a solicitação de cancelamento pelo consumidor. Entretanto, não se desincumbiu a ré deste ônus, e, em que pese suas alegações, o autor comprovou de forma satisfatória que realizou o cancelamento a partir de 08/08/2018, e a quitação das faturas anteriores, o que não demonstra haver débito pendente, e inadimplemento a ser cumprido, conforme consta na fatura datada em 17/08/2018, constado valor total a pagar de R$ 0,00 (zero reais) (ID 947445), o que também confirma o encerramento da contrato estabelecido entre as partes, restando o autor em dia com suas obrigações perante a Recorrente.

O autor comprova que tentou a solução pela via administrativa procurando a Requerida, não logrando êxito. Neste sentido, ao contrário do que prega o art. 14 do CDC a empresa recorrente não demonstra que os serviços foram prestados de forma regular ou que a negativação se deu de forma devida, ante a inexistência de débitos pendentes, e por isso há que ser reconhecida a falha na prestação do serviço ao consumidor.

Assim, pelos transtornos enfrentados, entendo que a condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é totalmente proporcional e cabível.

IV. DISPOSITIVO

Sob essa motivação, a sentença de primeiro grau não merece emendas ou reparos. Por isso, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO CESAR DE CARVALHO:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos
CONHECER
do recurso interposto; mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

*

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO CÉSAR DE CARVALHO:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos
CONHECER
do recurso interposto; mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o
valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FATURA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
DANOS MORAIS. MANTER SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.